Tribunal: TCU
Processo: 016.572/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6222/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.572/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Moreira Pinheiro (XXX.442.833-XX); Bernadete Goncalves de Melo (XXX.972.883-XX); Fernando Leite Carvalho (XXX.163.973-XX); Francisco Rodrigues Alcantara (XXX.081.498-XX); Jose Pereira da Silva (XXX.586.608-XX); Maria Auxiliadora Silveira Lima (XXX.876.373-XX); Maria do Carmo Pimentel Gomes Souza (XXX.545.123-XX); Nelsa Maria Farias Mesquita (XXX.100.923-XX); Paulo Germanio Nunes Freitas (XXX.923.403-XX); Raimundo Rodrigues da Silva (XXX.273.463-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.